Tribunal: TJDFT
Processo: 0708490-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS. PORTABILIDADE NÃO EFETUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. FORTUITO INTERNO. NÃO VERIFICADO.
1. Cinge-se o debate meritório desta lide em averiguar o acerto do juízo de primeiro grau ao ter julgado improcedente o pedido autoral, consistente na anulação do contrato de empréstimo firmado com os réus/apelados BANCO SANTANDER e BANCO OLE BONSUCESSO.
2. A relação jurídica objeto desta controvérsia judicial está regida pela legislação consumerista, tendo em vista o disposto na súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
3. Na seara consumerista, o dever de indenizar demanda a verificação de falha na prestação do serviço, a ocorrência de um dano ao consumidor e a relação de causalidade entre eles.
4. Na hipótese, não se afere a ocorrência de falha ou defeito nos serviços prestados pelas instituições financeiras BANCO OLE e BANCO SANTANDER.
5. Em que pese os prejuízos do apelante, não se verifica, in casu, o nexo de causalidade entre a concessão do empréstimo feito pelo BANCO SANTANDER/OLE e eventual fraude perpetrada por terceiro, que recebeu os valores mutuados por livre iniciativa do apelante. Nesse sentido, os danos experimentados pelo apelante decorrem de fortuito externo, o que afasta a responsabilidade das apelantes, na forma do art. 14, §3o do CDC.
6. Recurso conhecido e desprovido.